Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 1150 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar se a) há incompetência absoluta do Juízo singular para o processamento da demanda e b) se podem ser reconhecidos os efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão formulada pelo demandante.2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual comum. Enunciado no 42 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A administração dos fundos do PASEP é atribuição do recorrente e não há interesse da União em eventual má gestão dessas quantias. 2.2. Ao contrário, nas causas em que se contesta a legitimidade dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, a União deve figurar no polo passivo, pois o aludido órgão deliberativo era vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. 2.3. Nessas hipóteses, portanto, a demanda deve ser processada pela Justiça Federal, nos termos da regra prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal. 2.4. Não é essa a hipótese do caso em deslinde e, por essa razão, não deve ser acolhida a alegação de incompetência absoluta do Juízo singular. 2.5. No mesmo sentido é a orientação contida nas teses fixadas pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150.3. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo. 3.1. Pelo critério subjetivo para a fixação do início da fluência do prazo prescricional o momento do conhecimento do fato é o instante em que nasce a pretensão. 3.2. Assim a pretensão formulada por meio da presente demanda surgiu no momento em que, após a ocorrência da hipótese legal permissiva da realização de saque na conta do PASEP, o recorrido verificou haver supostas inconsistências entre o saldo apurado e o que deveria estar disponível caso a atualização e remuneração dos valores tivessem sido feitas do modo alegadamente correto e pretendido. 3.3. Assim, como não se passaram 10 (dez) anos ou mais desde o saque do montante de valor controvertido, não houve o transcurso do prazo prescricional. 3.4. No mesmo sentido é a orientação contida nas teses fixadas pela Colenda Corte Superior no julgamento do tema repetitivo no 1150.4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.